Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715432-19.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA FRANCISCA CAVALCANTE BENEZ RECORRIDO: CERES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CERES. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR No 108/2001. PRECLUSÃO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. REGRAS VIGENTES AO TEMPO DA APOSENTADORIA. RECURSOS REPETIVOS. TEMA No 944. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a participante de plano de benefício de aposentadoria pretende que sejam aplicados os requisitos vigentes ao tempo do início do contrato de trabalho para a concessão de aposentadoria. 2. A questão atinente à constitucionalidade do 3o, inc. I, da Lei Complementar no 108/2001, foi apreciada por ocasião do agravo de instrumento interposto pela apelante, estando preclusa a questão (autos do processo no 0709907-59.2018.8.07.0000). 3. As regras referentes aos requisitos exigidos para a concessão do benefício de aposentadoria privada são aquelas vigentes ao tempo em que o interessado preencheu os requisitos para a obtenção do benefício. 3.1. A jurisprudência pátria consolidou-se no sentido de que não há direito adquirido a regime de previdência complementar. Portanto, não pode ser admitida a aplicação do regulamento vigente ao tempo da posse no cargo ou do início do contrato de trabalho. 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão relativa à elegibilidade ao benefício de prestação continuada ou programada fixou o entendimento de que: "Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares" (Tema no 944). 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a declaração de inconstitucionalidade do artigo 3o, inciso I, da Lei Complementar no 108/2001, em sede incidental, ao argumento de que o artigo 202, §2o da Constituição Federal estabeleceria que as contribuições, benefícios e condições contratuais contidas nos estatutos, regulamentos e planos das entidades de previdência privada não integrariam o contrato de trabalho; c) artigo 17 da Lei Complementar no 109/2001, asseverando ser indevido o desconto após a elegibilidade, razão pela qual seria cabível a devolução da reserva matemática, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Em sede de extraordinário, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso XXXVI, 6o e 202, §2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, §2o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 948, 949 e 950, todos do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “em relação à prejudicial de inconstitucionalidade do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar no 108/2001, a ser examinada com parâmetro no art. 202, § 2o, da Constituição Federal, deve-se destacar que a constitucionalidade do mencionado dispositivo foi analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0709907-59.2018.8.07.0000, interposto contra a decisão de fls. 1-2 (Id. 7644632). (...) Verifica-se, portanto, que a questão atinente à constitucionalidade do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar no 108/2001 está preclusa, razão pela qual não conheço o presente recurso nesse ponto” (ID 12172678-Pág.4/5). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt nos EDcl no REsp 1699457/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/2/2019). Tampouco merece trânsito o recurso no tocante ao indicado malferimento ao artigo 17 da Lei Complementar no 109/2001, uma vez que referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1272634/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/10/2019). A mesma sorte colhe o recurso extraordinário no que tange à invocada transgressão aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 6o, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “As questões constitucionais alegadas no recurso extraordinário não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para provocar a análise pelo Tribunal de origem das questões constitucionais suscitadas. Incidem, portanto, as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1113295 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe 13/3/2019). Também descabe dar curso ao inconformismo referente ao indicado vilipêndio ao artigo 202, §2o, da Constituição Federal. Isso porque a parte deixou de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, no sentido de que a questão atinente à constitucionalidade do art. 3o, inc. I, da Lei Complementar no 108/2001 está preclusa, tendo em vista que foi analisada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 0709907-59.2018.8.07.0000. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, destaca-se o RE 1146968 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 25/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024